Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DEZ ANOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À PERSECUÇÃO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA NESTA VIA.
1. A segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Permanecendo o réu foragido por mais de dez anos, após fixadas medidas cautelares diversas da prisão à época do cometimento do crime, sobejam motivos para manter sua prisão preventiva, em especial, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei e a própria credibilidade do Judiciário, não garantindo a defesa de que, solto, o réu não voltará a fugir.
3. A prisão preventiva não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente, tratando-se de medida meramente acautelatória da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
4. Ordem conhecida e denegada.